Tribunal: TJSP
Processo: 2195559-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195559-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
SILVIA APARECIDA SEGANTIN SABINO, é agravado CELSO FRANCISCO
SABINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195559-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27442 - B
2
VOTO No 27442
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2195559-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA SEGANTIN SABINO
AGRAVADO: CELSO FRANCISCO SABINO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ (A): MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
Agravo de instrumento. Ação declaratória de débito e de
cobrança. Decisão que indeferiu à autora a benesse da
gratuidade de justiça. Presunção de hipossuficiência da
alegação. Ausência de provas nos autos a desconstituir
essa presunção. Inteligência do artigo 99, §§2o e 3o,
CPC/2015.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação declaratória de débito e de cobrança, indeferiu os
benefícios da gratuidade de justiça a autora.
Eis o teor da decisão agravada:
"(...) No caso, afastada a presunção pelos indícios constantes nos
autos, a parte, apesar de intimada, deixou de apresentar todos os documentos declinados para
que fosse possível avaliar de uma maneira global, sua condição financeira. É importante
observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda
limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir
outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação. Nesse
contexto, indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a
parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento
das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição,
sem nova intimação”.
Insurge-se a autora, alegando que demonstrou nos autos
que encontra-se desempregada, exercendo apenas as funções “do lar”, sem
renda ou patrimônio, o que aponta sua hipossuficiência. Afirma que juntou aos
autos documentos comprobatórios do desemprego, ausência de renda e
isenção de apresentação de declaração de renda junto ao Fisco. Pede reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195559-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27442 - B
3
da decisão.
O recurso foi processado com concessão parcial de efeito
suspensivo. Sem apresentação de contrarrazões, vez que ainda não citada a
parte ex adversa.
É o relatório do essencial.
Respeitado o posicionamento adotado pelo d. julgador,
merece prosperar a irresignação apresentada.
Inicialmente, anote-se que, tendo em vista expressa
previsão legal, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme art. 99, § 3o,
CPC/2015. Além disso, o §2o do mesmo dispositivo legal dispõe que o pedido
de concessão do benefício somente poderá ser negado se os elementos dos
autos evidenciarem a falta dos pressupostos para sua concessão.
Em razão desse fato, presume-se (até prova em
contrário), que a agravante não possui recurso financeiro para custear o
processo. Nada consta nos autos em sentido contrário. Não há quaisquer
provas a desconstituir a presunção de hipossuficiência.
Pelos documentos juntados, ficou comprovado que a
agravante, de fato, não possui registro de trabalho formal desde o ano de 1984
(fls.139/143), qualificando-se como “do lar”.
Da análise das faturas de cartão de crédito juntadas às
fls. 136/138, observa-se que não há gastos extraordinários ou elevados.
A agravante afirma que é isenta da apresentação de
declaração de imposto renda, reside em companhia da própria genitora em
conjunto habitacional e realiza tratamento médico no SUS local, obtendo
medicação junto à rede pública de saúde.
Na ação originária, a agravante busca recebimento de
metade dos alugueres a que alega fazer jus, após partilha de bens em
divórcio. E, na ação de divórcio, verifica-se que houve partilha de módico
patrimônio.
Em suma, não há nos autos elementos suficientes a
afastar a alegada hipossuficiência da agravante. Como consequência, o
benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195559-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27442 - B
4
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)